Tribunal: CARF
Processo: 10830.723701/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723701/2011-62
ACÓRDÃO
1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. DECORRÊNCIA EM RAZÃO TERCEIRO PROCESSO EM QUE
HOUVE EXIGÊNCIA DE OFÍCIO. NECESSÁRIO AJUSTE DO VALOR DEVIDO.
Restando definitiva a decisão em terceiro processo de que o valor do IRPJ
devido é maior do que aquele apurado pelo sujeito passivo por ocasião do
cálculo do saldo negativo, deve ser retificado o quantum do valor alegado.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS INTERNOS DA
RFB VERSUS COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES COM INFORMES DE
RENDIMENTOS EMITIDOS PELAS FONTES PAGADORAS.
Não é razoável transferir o ônus pela não conformidade das informações
prestadas na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF)
pela fonte pagadora àquele que sofreu a retenção e detém a respectiva
documentação comprobatória, salvo nas hipóteses em que há dúvida
quanto à veracidade dos informes de rendimentos e retenções.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer como saldo negativo do IRPJ o valor de R$ 1.388.289,79.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723701/2011-62
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Juiz de Fora, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente crédito informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no
35695.11304.250407.1.3.024190, lastreada em saldo negativo do IRPJ, no valor de R$
4.794.191,77, referente ao ano-calendário de 2005.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da RFB deu-
se em razão da constatação de não existência de saldo negativo, mas de imposto a pagar e, em
razão de auto de infração anterior, foi constato que o IRPJ devido no ano-calendário 2005 é de R$
7.754.257,78 ao passo que a interessada apurou o valor de R$ 4.350.468,49.
2.1.

A diferença reside na parcela de compensação de períodos anteriores
indevidamente excluída, na ótica da fiscalização, no valor de R$ 7.499.088,83. Além disso, foi
objeto de glosa parte das retenções em fonte, originalmente informadas no valor de R$
4.972.252,79 (DIPJ2006, Ficha 12A), mas reconhecidas nos valores de R$ 3.394.860,10, conforme
Despacho Decisório (fls. 135/137).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 142/152), a ora Recorrente, de forma
resumida, informou que o total retido no ano-calendário 2005 é de R$ 4.972.252,79, sendo que o
valor de R$ 178.061,02 não consta da Ficha 12A devido ao fato de sua utilização ter ocorrido
quando da antecipação mensal do IRPJ da competência de dezembro de 2005, portanto,
devidamente demonstrado na Ficha 11 da DIPJ2006; que a divergência de IRPJ devido, objeto de
auto de infração, está em discussão no PAF no 10830.001530/2009-01, o qual encontra-se
pendente de julgamento no CARF, razão pela qual arguiu a nulidade do lançamento.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 397/404), por
entender não demonstrado o direito creditório. A referida decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723701/2011-62
3
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA.
Caracterizada nos autos a inexistência de saldo negativo no período, o direito
creditório informado na Dcomp não pode ser reconhecido à solicitante e a
compensação declarada deve ser não homologada.
EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA PROCESSUAL.
As manifestações de inconformidade e os recursos apresentados em razão da não
homologação da compensação suspendem a exigibilidade do crédito tributário,
contudo, o processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o
da oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Como a decisão proferida foi efetuada com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas na legislação, não se
cogita a ocorrência de nulidade, mormente ter sido a contribuinte regularmente
cientificada do Despacho Decisório e demais intimações, sendo-lhe concedida o
prazo legal para apresentação de manifestação de inconformidade, direito que
exerceu plenamente mediante apresentação de suas razões de defesa, o que
demonstra total conhecimento da motivação e dos fatos que suscitaram a
decisão.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 409/548) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade.
6.

Em 09.12.2015, por meio da Resolução no 1402-000.315, a 2a Turma da 4a Câmara
desta 1a Seção de Julgamento, sobrestou o julgamento do Recurso Voluntário por entender que o
auto de infração, processado no PAF no 10830.001530/2009-01, é prejudicial ao presente
processo, em razão de que o valor de IRPJ devido de R$ 4.350.468,49, apurado pela Recorrente
para fins de determinação do saldo negativo, foi reduzido pela Fiscalização na apuração do IRPJ
(fls. 551/558).
7.

Após o julgamento do Recurso Voluntário no PAF no 10830.001530/2009-01, o
processo retornou a pauta de julgamento, todavia, em 20.09.2020, com base na Resolução no
1301-000.626, desta Turma, em razão da interposição de Recurso Especial naquele processo, foi
novamente sobrestado o julgamento até decisão definitiva naquele processo (fls. 593/601).
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723701/2011-62
4
8.

Em 19.12.2023, foi proferido Despacho pela Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos (Dipro/Cojul) deste CARF, em razão de ter sido proferida decisão
definitiva no PAF no 10830.001530/2009-01, determinou sorteio para novo relator e a retomada
do julgamento (fls. 658).
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
10.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1402-000.315.

Mérito
11.

O litígio tem escopo definido, refere-se ao não reconhecimento do saldo negativo
do IRPJ, no valor de R$ 4.794.191,77, em razão da não validação integral das retenções, no valor
de R$ 4.972.252,79, e da reversão do saldo negativo informado pela Recorrente, de R$
4.794.191,77, para imposto a pagar, em razão de auto de infração, que concluiu que o IRPJ devido
é de R$ 7.754.357,78, este último, processado no PAF no 10830.001530/2009-01 (fls. 78).
12.

A unidade de jurisdição da RFB concluiu por validar o valor de R$ 3.394.860,10 do
total informado a título de IRRF (R$ 4.972.252,79), mas, em razão do lançamento em terceiro
processo, pela inexistência do saldo negativo, mas de imposto a pagar de R$ 189.102,81.
13.

A Recorrente pleiteou que o presente processo fosse julgado independente do
resultado do PAF no 10830.001530/2009-01, pois no seu entender, havendo decisão favorável
naquele processo, o valor exigido no auto de infração será automaticamente cancelado, e (ii)
havendo decisão desfavorável, a Recorrente será obrigada a realizar o pagamento do montante
exigido, com o que continuaria a existir lastro para o seu direito creditório.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723701/2011-62
5
14.

Conforme, relatado esse entendimento não prevaleceu por ocasião da edição das
Resoluções no 1402-000.315 e no 1301-000.626, em especial porque, conforme destacou o relator
que o julgamento do auto de infração em questão é prejudicial à análise dos presentes autos. Sem
dúvida, caso o lançamento seja cancelado, não haverá óbices para a continuidade do saldo
negativo constante dos presentes autos. Por outro lado, caso o lançamento seja mantido, somente
com o pagamento do débito constante daquele processo é que restará configurado o saldo
negativo ora pleiteado.
15.

Como relatado, o PAF no 10830.001530/2009-01 teve decisão definitiva. Em
10.08.2022, foi proferido o Acórdão no 9101-006.254, cuja conclusão por negar provimento ao
Recurso Especial da ora Recorrente. O referido Acórdão tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CSLL. ADIÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NORMATIVA.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio
deduzidas indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que
regem a exigência da referida contribuição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Livia De
Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Entretanto, findo o prazo regimental, o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do §7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF).
16.

Como se percebe, o Recurso Especial não abordou o IRPJ, razão pela qual a decisão
definitiva quanto essa matéria restou decidido pelo Acórdão no 1302-002.335, em sessão de
15.08.2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723701/2011-62
6
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. TAXA
DE RETORNO. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. CRITÉRIO PARA REAVALIAÇÃO DO
CUSTO DO INVESTIMENTO. DESPESAS FINANCEIRAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Contrato de compra e venda de participação societária, a prazo, quando há
fixação de preço, em função de índices ou parâmetros, suscetíveis de objetiva
determinação, não se pode confundir tais índices com encargos financeiros.
ÁGIO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS.
DEDUÇÕES INDEVIDAS.
A amortização do ágio decorrente de investimento avaliado pelo patrimônio
líquido não será computada na determinação da base de cálculo da CSLL, quando
não preenchidos os requisitos dos arts. 385 e 386 do RIR/99.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto à omissão de receitas (depósito de origem não
comprovada) e glosa das despesas financeiras; por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, quanto a indedutibilidade do ágio em relação à
CSLL. Vencidos os conselheiros: Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Gustavo
Guimarães da Fonseca; por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário no que se refere à glosas da base de cálculo negativa e do
prejuízo fiscal. Os conselheiros: Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Gustavo
Guimarães da Fonseca, acompanharam o relator pelas conclusões; e, por maioria,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as multas isoladas por
falta de pagamento de IRPJ CSLL por estimativa em relação 2003 a 2006. Vencidos
os conselheiros: Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Gustavo Guimarães da
Fonseca que também afastavam a multa em relação a 2007.
17.

Como se observa, o resultado final do PAF no 10830.001530/2009-01 foi pela
manutenção da exigência do IRPJ.
18.

Dessa forma, considerando que o valor do IRPJ devido no AC 2005 é de R$
7.754.357,78 e não aquele apurado pela Recorrente, de R$ 4.350.468,49, tem-se uma diferença
apurada a menor de R$ 3.403.789,29.
19.

Com relação às retenções, do valor informado como retido pela Recorrente, R$
4.972.252,79, foi validado o montante de R$ 3.394.860,10 no Despacho Decisório.
20.

Sobre esse ponto, a Recorrente alega que a r. Decisão não analisou os documentos
apresentados por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
21.

A decisão de primeira instância analisou os documentos juntados e os comparou
com as informações prestadas pelas fontes pagadoras, constantes nos sistemas da RFB, e concluiu
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723701/2011-62
7
haver comprovação do valor de IRRF de R$ 3.394.860,10 em detrimento do valor informado pela
Recorrente de R$ 4.972.252,70, isto é, uma diferença a menor de IRRF de R$ 1.577.392,60.
22.

Destaca-se o seguinte excerto da r. Decisão:
A contribuinte alega que a suposta inconsistência relativa à ausência de
comprovações de IRRF deve ser afastada diante dos Informes de Rendimentos
anexados (docs. IX a XV).
A respeito, após uma análise detalhada da documentação acostada aos autos pela
manifestante e dos dados constantes dos sistemas informatizados da RFB, pode-
se constatar que os Informes de Rendimentos anexados pela defesa já foram
considerados, em sua totalidade, no valor confirmado pela autoridade
administrativa, R$ 3.394.860,10, ou seja, no que toca a isto, não há reparo algum
a ser feito na decisão proferida no Despacho Decisório exarado.
Frise que, no curso do procedimento, a manifestante foi devidamente intimada a
comprovar os valores das retenções de IR informadas em suas declarações, sendo
tais documentos considerados quando da apuração do IRRF no Despacho
Decisório, R$ 3.394.860,10, valor este aqui mantido por esta autoridade
julgadora.
Esclareça-se ainda à manifestante que a dedução porventura efetuada na
apuração de Estimativas Mensais IRPJ/CSLL, não pode ser feita novamente no
ajuste anual.
Tal determinação consta das Instruções de Preenchimento das DIPJs, consoante a
seguir transcrito (DIPJ/2006):
Ficha 12A Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral
(LR)
Esta ficha deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas submetidas ao lucro
real.
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
[...]
Linha 12A/13 - (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre
as receitas que integram a base de cálculo do imposto devido.
Informar, também, o valor do imposto pago ou retido na fonte no período,
a título de antecipação, correspondente a rendimentos ou receitas que
integram o lucro real, inclusive o retido sobre rendimentos auferidos em
operações day trade.
Atenção:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723701/2011-62
8
1) No caso de apuração anual do imposto, não devem ser incluídos os
valores do imposto retido ou pago durante o ano-calendário e que tenham
sido deduzidos nos recolhimentos mensais do imposto.
2) Os valores excedentes de imposto de renda retido na fonte não
utilizados na apuração do imposto de renda mensal, no transcorrer do ano-
calendário, devem ser informados nesta linha, independentemente de
limite.
3) Não há limite de dedução do imposto de renda na fonte para as pessoas
jurídicas que apuram o imposto de renda trimestralmente.
23.

A Recorrente alega que juntou pela segunda vez na Manifestação de
Inconformidade os informes de rendimentos, ou seja, apresentou os mesmos documentos que
foram objeto de análise da DCOMP.
24.

No intuito de ver provada as retenções sofridas, apresenta pela terceira vez os
informes de documentos em anexo à peça recursal (Docs 07-A a 07-H):

25.

A Recorrente informa que a divergência se refere a retenções informadas pelos
CNPJ no 03.435.172/0001-86 e no 04.354.636/0001-92, no valor de R$ 2.022.071,26 e R$
617.690,36, mas validadas em R$ 1.054.710,61 e 0,00, respectivamente.
26.

Mais especificamente, que as autoridades fiscais e julgadoras não reconheceram (i)
parte da retenção sob código no 5706, no montante de R$ 967.360,36 e (ii) parte da retenção,
código 3426, de R$ 611.524,15. Além disso, que em relação ao código 5706 (Doc. 07-F e 07-G), as
retenções montam em R$ 3.163.322,59 e não apenas o reconhecido pela RFB, R$ 2.195.961,85.
27.

Os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica (Doc. 07-F e 07-G, anexo ao Recurso Voluntário),
contêm as seguintes informações, que resultam em um IRRF de R$ 3.163.322,44:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723701/2011-62
9
Fonte Pagadora
Código
Rendimento (R$)
IRRF (R$)
Documento
04.354.636/0001-92
5706
3.639.837,26
545.975,58
07-F
04.354.636/0001-92
5706
3.968.504,45
595.275,66
07-F
03.435.172/0001-86
5706
6.449.070,93
967.360,60*
07-G
03.435.172/0001-86
5706
7.031.404,11
1.054.710,60*
07-G

* unidade de centavo ilegível nos informes de rendimentos
28.

Frize-se que a simples alegação de não validação de informações nos sistemas da
RFB não pode ser razão absoluta para glosa do IRRF, sobretudo quando o contribuinte possui
informes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora. Nesse sentido, não é razoável transferir
o ônus pela não conformidade das informações prestadas na Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora àquele que sofreu a retenção e detém a
respectiva documentação comprobatória, salvo nas hipóteses em que há dúvida quanto à
veracidade dos informes de rendimentos e retenções.
29.

Dessa forma, deve ser reconhecido o valor informado como IRRF na DIPJ, no valor
de R$ 4.972.252,70.
30.

Assim, o valor do saldo negativo do IRPJ AC 2005 pode ser assim resumido:
Saldo a Pagar do IRPJ apurado no DD
-R$ 189.102,81
Valor IRRF adicionalmente reconhecido RV
R$ 4.972.252,70
Valor IRRF DD
R$ 3.394.860,10
Diferença
R$ 1.577.392,60
Saldo Negativo AC 2005
R$ 1.388.289,79

Conclusão
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.640 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723701/2011-62
10
31.

Dessa forma, com base no resultado definitivo do PAF no 10830.001530/2009-01 e
nos valores comprovados a títulos de IRRF, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para reconhecer como saldo negativo do IRPJ o valor de R$ 1.388.289,79.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 681
DF CARF MF
Original